Tribunal: TJDFT
Processo: 0713514-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713514-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: BEZERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA, FRANCISCO ARMINIO BEZERRA, HIYLO NASCIMENTO BEZERRA Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. 1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens. 2. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos dos devedores passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada,pesquisasnos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados. 4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 5. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, sobretudo quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso. 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco Bradesco S.A. contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu a renovação de diligências no sistema pesquisa de ativos em nome do agravado, por meio do RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD (proc. no 0727472-67.2017.8.07.0001, ID no 149258454). 2. O agravante, em suma, alega que a decisão que indeferiu a diligência em busca de ativos financeiros não seria razoável e estaria em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. 3. Sustenta que os sistemas conveniados somente podem ser consultados por autorização judicial. Defende que já decorreu prazo suficiente da última pesquisa realizada, sendo que o indeferimento do pedido pela ausência de comprovação da “alteração econômica do agravado” não pode prevalecer. 4. Pede a reforma da decisão para que seja deferido o pedido de renovação da pesquisa de eventuais ativos registrados em nome dos devedores via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. 5. Preparo (ID no 45612427 e no 45612427). 6. Sem contrarrazões (ID no 46588179 a no 46586458). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 10. Conheço o agravo de instrumento. 11. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua desses processos é viabilizar a satisfação do crédito pleiteado. 12 Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, aos credores. 13. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou realizar outras diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores dos devedores que possam ser penhorados. Se esse fosse o intuito, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 14. Na origem o pedido foi indeferido sob o seguinte argumento: “ante a ausência de demonstração de possível alteração patrimonial do executado, considerando que as consultas aos sistemas RenaJud e InfuJud foram realizadas no ID 133690749 e não restaram efetivas” (ID no 151569694, em 7/3/2023). 15. Verifico que as últimas pesquisas de ativos registrados em nome dos devedores nos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD ocorreram em 15/8/2022 (ID no 133690759 a no 133690773). O agravante solicitou novas diligências em 6/3/2023 (ID no 151435850), há menos de um ano das últimas pesquisas. 16. Além de não ter ocorrido transcurso de prazo razoável capaz de autorizar a medida, o novo requerimento está desacompanhado de qualquer documento indicativo de mudança na situação econômico-financeira dos agravados, o que inviabiliza a reiteração de diligências sem demonstração de sua efetividade, sob pena de repassar integralmente ao Poder Judiciário um ônus que é do banco credor. 18. O agravante tem o dever de apresentar elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, sobretudo quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso. 19. Precedentes: TJDFT Acórdão no 1662400, 07368394520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão no 1665819, 07382580320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 1/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 20. O credor pode solicitar a pesquisa de veículos eventualmente registrados em nome dos devedores diretamente no órgão executivo de trânsito, pois os advogados têm essa prerrogativa, assim como a consulta atualizada de imóveis, de eventuais participações societárias, dentre outras diligências que não necessitam da interferência judicial. 21. O agravante não demonstrou o preenchimento dos pressupostos fático-legais necessários para justificar a realização da medida pleiteada, tampouco que vem empreendendo diligências recentes com o intuito de auxiliar na localização de bens dos agravados que possam satisfazer o crédito. DISPOSITIVO 22. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 23. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Comunique-se à origem. 24. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 25. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 26. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO